Tribunal: TJMT
Processo: 1023426-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1023426-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[OLIVINA SATURNINA DA SILVA BATISTA NETA - CPF: 733.824.261-53 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS
. CANCELAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE DEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente
OLIVINA SATURNINA DA SILVA BATISTA NETA
em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente menciona que a ocorrência na falha de prestação de serviços, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023